Tribunal: TJES
Processo: 5008168-23.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008168-23.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: NIKASSYO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008168-23.2024.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO(A):
NIKASSYO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VOO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. ATRASO NA HORA PREVISTA DE CHEGADA. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RISCOS DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado cível interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.748,00 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais) a título de danos materiais e 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, decorrente de falha na prestação do serviço por atrasos de voo, perda de conexão e extravio definitivo da bagagem do recorrido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega, em síntese, a excludente de responsabilidade por caso fortuito, argumentando que o atraso do voo decorreu de manutenção extraordinária e imprevisível na aeronave. Sustenta a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais a serem indenizados, afirmando que prestou a assistência necessária. Impugna, ainda, a condenação por danos materiais por ausência de prova do prejuízo e, subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado para os danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4.

Quanto ao mérito, cumpre lembrar que a natureza objetiva de tal responsabilidade não a torna infensa a fatores excludentes do nexo causal que, uma vez demonstrados, elidem o dever de indenizar, salientando-se nesse campo, a par da força maior, referida pelo art. 737, do CC, o caso fortuito, que a ela se equivale, e as hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, elencadas pelo art. 14, §3º, I e II, do CDC. Entretanto, cuidando-se de exceção de natureza substancial, recai sobre a defendente o ônus de evidenciá-la
in concreto
,
ex vi
do art. 373, II, do CPC.

5.

No caso, a parte recorrente argumenta que houve atraso no voo adquirido pelo recorrido em razão de manutenção da aeronave. Tal evento é classificado como fortuito interno, não podendo ser oposto ao consumidor, pois consubstanciam riscos do negócio e, destarte, sem a pretendida força excludente, o que caracteriza falha na prestação dos seus serviços. Ademais, não juntou provas contundentes de suas alegações.

6.

Somado a isto, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. No caso em apreço, devido ao atraso ocorreu perda de conexão, causando transtornos ao recorrido.

7.

Além disso, a falha na prestação do serviço restou duplamente caracterizada: primeiro, pelo atraso que ocasionou a perda da conexão e, de forma mais gravosa, pelo extravio definitivo da bagagem do consumidor.

8.

Quanto aos danos materiais, a sentença também se mostra irretocável. Diante do extravio definitivo e da impossibilidade de se exigir prova precisa de todos os itens contidos na mala, especialmente quando a companhia aérea não oportuniza a declaração prévia de valores, a lista de bens apresentada pelo autor, compatível com o destino da viagem, foi corretamente acolhida pelo juízo de origem. O valor de R$ 2.748,00 (dois mil, setecentos e quarenta e oito reais) foi, portanto, adequadamente fixado.

9.

Quanto ao dano moral, em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportados pelo passageiro, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis à recorrido. Tais ocorrências ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral, pois frustra a legítima expectativa do passageiro e causam angústia, desconforto e a privação de seus pertences pessoais em destino, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, impende registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)